Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600681-91.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/05/2025
Número: 0600681-91.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600681-91.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: determinou a cassação DRAP do Partido Liberal - PL para o
pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR;
determinou a cassação do diploma do investigado candidato eleito Carlos Veloso da Silva e de
eventuais suplentes do Partido Liberal de Mauá da Serra diplomados; declarou a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Liberal para o pleito proporcional para as Eleições 2024 no município de
Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código
Eleitoral) com consequente nova totalização, novos resultados e proclamação de novos eleitos;
declarou e inelegibilidade dos investigados Monique Aparecida Dos Santos Toreli, Fhaber Helio
Bonfim Custodio, Leonardo Henrique Pilati , Nassir Correa Leite Junior, Ronaldo Fabricio Da Silva,
Elaine Dos Santos Miguel, Rodrigo De Amereles Candido, Carlos Velozo Da Silva, Josiane Lalesca
Tavares Dos Santos, Nenegildo Costa, para as eleições que se realizarem no oito anos
subsequente em que se verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Julgou extinto o presente processo com julgamento de mérito com fundamento no inciso I, do art.
487, do Código de Processo Civil. ( Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo candidato
a vereador do município de Mauá da Serra nestas Eleições de 2024, Paulo Cezar Sonni, com
fundamento nos arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90 "por Fraude à Cota de Gênero", em face das
pessoas candidatas ao cargo de vereador do PL - Partido Liberal, bem como, em face dos
candidatos a prefeito e vice, Givanildo Costa e Sirlei Machado de Oliveira. Relata como causa de
pedir remota que a investigada, Monique Aparecida dos Santos Toreli "22888 - MONIQUE", integrou
a chapa tão somente para cumprimento de cota de gênero, não tendo efetivamente realizado
campanha e tendo obtido apenas dois votos dentre outros ocorridos; reclama aplicação da Súmula
73 do TSE que regulamenta a fraude à cota de gênero.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/02/2025
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NENEGILDO COSTA (RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JOSIANE LALESCA TAVARES DOS SANTOS
(RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CARLOS VELOZO DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RODRIGO DE AMERELES CANDIDO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)

RONALDO FABRICIO DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
NASSIR CORREA LEITE JUNIOR (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LEONARDO HENRIQUE PILATI (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI
(RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GIVANILDO LOPES (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
PAULO CEZAR SONNI (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44524717
28/05/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44524717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.124

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600681-
91.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GIVANILDO LOPES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44524717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE PILATI
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: NASSIR CORREA LEITE JUNIOR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: RONALDO FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: RODRIGO DE AMERELES CANDIDO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623

Num. 44524717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
RECORRENTE: CARLOS VELOZO DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: JOSIANE LALESCA TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRENTE: NENEGILDO COSTA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
RECORRIDO: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. CANDIDATA NÃO VOTOU
EM
SI
MESMA.
INEXISTÊNCIA
DE
ATOS
EFETIVOS
DE
CAMPANHA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE E DA CONDENAÇÃO DOS
DEMAIS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA NA FRAUDE DA CANDIDATURA
FEMININA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44524717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que
julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral e condenou
os recorrentes pela prática de fraude à cota de gênero.
1.2 Foram aplicadas as seguintes sanções: a) cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido
Liberal de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional de 2024;
b) cassação do diploma do candidato eleito ao cargo de vereador de
Mauá da Serra pelo Partido Liberal, bem como de eventuais suplentes
diplomados; c) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido
Liberal do município de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários, e d)
declaração de inelegibilidade dos investigados pelo prazo de oito anos
subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
1.3 Os recorrentes alegaram, em síntese, que: a) a candidata não
votou em si mesma por equívoco, devido à ansiedade causada por
acontecimentos que ocorreram antes do dia da eleição; b) no
Município de Mauá da Serra/PR, o processo eleitoral ocorreu em um
ambiente de intimidação e ameaças, comprometendo a normalidade
da disputa, e c) caso seja mantida a condenação pela fraude à cota de
gênero, deve ser afastada a penalidade de inelegibilidade aplicada aos
demais candidatos ao cargo de vereador do Partido Liberal do
município de Mauá da Serra/PR, uma vez que não participaram da
organização da chapa proporcional.
1.4 O recorrido sustentou que a candidata não votou em si mesma,
recebeu votação inexpressiva, não realizou atos efetivos de campanha
e apresentou prestação de contas padronizada, devendo, assim, ser
mantida a sentença em sua integralidade.
1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, para afastar a decretação de
inelegibilidade dos candidatos, cuja participação na fraude não restou
comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: i) verificar se o Partido
Liberal cometeu fraude à cota de gênero nas eleições municipais de
2024, em Mauá da Serra/PR, ao registrar candidatura feminina apenas
para cumprir formalmente o percentual mínimo legal; ii) em caso

Num. 44524717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
afirmativo, identificar quais candidatos devem ser responsabilizados,
considerando o caráter personalíssimo da inelegibilidade e a exigência
de prova de participação ou anuência na fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A obrigatoriedade de no mínimo 30% e no máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma
política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas
eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade das
mulheres no poder legislativo brasileiro.
3.2 A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de
Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o
objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para
coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das
mulheres nas eleições.
3.3 A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três
elementos indicativos da fraude à cota de gênero: (i) votação zerada
ou inexpressiva; (ii) prestação de contas zerada, padronizada ou sem
movimentação financeira relevante; (iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
3.4 A Resolução TRE/PR nº 935/2024 estabeleceu o Protocolo de Prevenção à
Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir
fraudes à cota de gênero, com o intuito de garantir a participação efetiva das
mulheres nas eleições.
3.5 No caso em análise, o fato de a própria candidata não ter votado
em si mesma é um indicativo relevante de fraude, pois não é plausível
que alguém que verdadeiramente deseje ocupar um cargo público, não
consiga ao menos votar em si, mesmo alegando nervosismo.
3.5 A candidata não realizou nenhuma publicação no Facebook ou
Instagram durante todo o período eleitoral, apesar de serem meios
gratuitos para divulgação de propaganda política. Tal conduta é, no
mínimo, questionável, sobretudo diante da alegação da candidata tinha
a real intenção de assumir o cargo para melhorar as questões da
saúde no município.

Num. 44524717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
3.6 A análise dos depoimentos prestados em audiência de instrução
revela que a investigada demonstrou completo desconhecimento sobre
a doação estimável recebida de candidato ao cargo de prefeito. A
própria candidata afirmou não ter recebido "colinhas", embora sua
prestação de contas registre o recebimento de 2.000 unidades desse
material. Alegou que utilizou suas bandeiras em casa e em comícios,
porém não há qualquer prova nos autos que comprove tal uso.
3.7 A candidata admitiu, em depoimento pessoal, que não votou em si
mesma. Justificou a conduta alegando nervosismo e confusão diante
de um número supostamente repetitivo. Tal justificativa não se
sustenta, porque já havia votado em outras eleições, sabia seu número
de urna e, como é de conhecimento comum, o sistema eletrônico de
votação exibe a foto do candidato antes da confirmação do voto.
Diante disso, é inverossímil que uma pessoa interessada em se eleger,
ao visualizar imagem de terceiro, não tenha corrigido o equívoco. O
comportamento revela desinteresse genuíno pela eleição e evidencia a
fraude na sua candidatura.
3.8 Conjunto probatório robusto demonstrando que a candidatura da
recorrente foi fictícia.
3.9 Deve ser afastada a sanção de inelegibilidade imposta a ao candidato ao
cargo de prefeito e aos demais candidatos ao cargo de vereador do município
de Mauá da Serra, eis que não há nos autos qualquer prova, seja documental
ou testemunhal, que comprove a participação direta ou indireta dos referidos
candidatos na fraude à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a inelegibilidade dos candidatos, cuja participação na fraude
não restou comprovada, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de gênero configura-se
quando a candidatura feminina é utilizada apenas para cumprir o
percentual mínimo exigido por lei, sem a efetiva intenção de concorrer
às eleições. 2. A sanção de inelegibilidade, em casos de fraude à cota
de gênero, é personalíssima e exige a comprovação da participação
direta ou anuência do candidato na conduta ilícita.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17.

Num. 44524717 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Súmula nº 73; TSE, REspe
nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
02/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Monique Aparecida dos Santos Toreli e outros,
filiados ao Partido Liberal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral
de Marilândia do Sul, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta por Paulo Cezar Sonni, candidato eleito suplente ao cargo de vereador do
município de Mauá da Serra pelo Partido Progressistas. A sentença recorrida condenou
os recorrentes pela prática de fraude à cota de gênero, determinou a remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90, e aplicou as seguintes sanções:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Liberal de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional de
2024;
b) cassação do diploma do candidato eleito ao cargo de vereador de Mauá da
Serra pelo Partido Liberal, Carlos Veloso da Silva, bem como de eventuais
suplentes diplomados;
c) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Liberal do município
de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidários, e

Num. 44524717 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
d) declaração de inelegibilidade dos investigados Monique Aparecida Dos
Santos Toreli, Fhaber Helio Bonfim Custodio, Leonardo Henrique Pilati ,
Nassir Correa Leite Junior, Ronaldo Fabricio Da Silva, Elaine Dos Santos
Miguel, Rodrigo De Amereles Candido, Carlos Velozo Da Silva, Josiane
Lalesca Tavares Dos Santos, Nenegildo Costa, pelo prazo de oito anos
subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo 22, inciso
XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Em suas razões recursais (ID 44399063), os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a)
trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Paulo Cezar Sonni, em
razão de suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, no município de Mauá da
Serra/PR, por parte do Partido Liberal; b) o investigante alega que a candidatura de
Monique Aparecida dos Santos Toreli teria sido fictícia; c) o Juízo de primeiro grau julgou
procedente o pedido inicial, para que seja decretada a nulidade de todos os votos
recebidos pelo Partido Liberal, cassando o registro de candidatura e o diploma do
candidato eleito Carlos Velozo da Silva, tendo decretado a inelegibilidade de todos os
recorrentes; d) a candidata Monique Aparecida dos Santos Toreli obteve dois votos, o que
evidencia a realização de campanha política de sua parte, dando ensejo ao resultado em
questão; e) a candidata não realizou campanha pelas redes sociais por receio de receber
multas, considerando que outros candidatos foram penalizados; f) Monique não recebeu
recursos do partido, porém recebeu material gráfico; g) embora a parte adversa tenha
alegado que a candidata não votou em si mesma, restou devidamente demonstrado em
seu depoimento pessoal que, por equívoco, cometeu um erro no momento da votação,
influenciada pela ansiedade decorrente dos eventos que antecederam o dia da eleição; h)
as candidatas Monique, Josi e Professora Elaine, receberam a doação estimável no valor
de R$ 640,00, consistente em material de divulgação, serviços de contabilidade e jurídico,
não por padronização, mas por ausência de transferência de valores do Diretório Estadual
ou Nacional; i) a testemunha Josimar relatou que presenciou a candidata Monique
realizando atos de campanha, recebendo-a em seu estabelecimento para entregar
santinhos e solicitar votos; j) a defesa comprovou a participação de Monique em reuniões
de campanha eleitoral, sem qualquer impugnação do investigante; k) o processo eleitoral
fugiu de uma normalidade de concorrência, considerando as graves ameaças pessoais e
materiais que ocorreram durante o pleito, e l) a inelegibilidade dos demais componentes
da chapa impugnada, além de ter sido feita através de pleito genérico, é medida
totalmente excessiva, considerando que a sentença não destacou os comportamentos
individuais dos candidatos para eventual participação na alegada fraude na cota de
gênero, como estabelece a Lei Complementar nº 64/90, se limitando a indicar
comportamento omisso. Requereram, assim, a reforma da sentença para julgar
improcedente a AIJE, e, subsidiariamente, o afastamento da penalidade de inelegibilidade
aplicada aos membros da chapa proporcional do Partido Liberal do município de Mauá da
Serra/PR.
Em sede de contrarrazões (ID 44399069), o recorrido alegou que: a) a sentença deve ser
mantida em sua integralidade, eis que se baseou em robusta instrução, na qual foram
ouvidas testemunhas que confirmaram que a candidata Monique Toreli não fez
campanha, estando absolutamente deslocada do contexto eleitoral, a ponto de sequer

Num. 44524717 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
votar em si, ou que não foram capazes de demonstrar que ela fez campanha; b) a
sentença também deixou bastante claro que o depoimento pessoal da própria Monique foi
essencial para se concluir que ela figurou como candidata fictícia, já que não tinha
nenhum conhecimento de coisas básicas a respeito de sua campanha, como detalhes de
seu material de campanha, o recebimento de doação, tampouco quem era o responsável
pela sua prestação de contas; c) a candidata teve votação inexpressiva, com apenas dois
votos, e sequer votou em si própria; d) a informante Flaviane, prima de Monique, afirmou
que sua família é muito grande, contando com cerca de 200 pessoas e que nunca viu sua
prima pedindo votos ou fazendo campanha em seu favor, mas somente em favor do
candidato Nenegildo; e) a prestação de contas de Monique é totalmente genérica, não
sendo possível se afirmar, com segurança, que a candidata efetuou as despesas
declaradas; f) a candidata não realizou atos efetivos de campanha eleitoral, não existindo
comprovação da divulgação de sua candidatura nem mesmo nos locais mais comuns,
como as redes sociais Instagram e Facebook; g) o reconhecimento da fraude macula todo
o DRAP do Partido Liberal, ficando cassada a integralidade da chapa beneficiada -
inclusive dos eleitos - independentemente da comprovação de que os demais candidatos
possuíam conhecimento da situação; j) Monique foi a responsável pela fraude, uma vez
que concorreu diretamente para a formalização da candidatura fictícia, burlando a regra
da cota de gênero, o que permitiu que todo o grupo da Chapa do PL pudesse concorrer,
razão pela qual a sentença deve ser mantida para penalizar os candidatos com a sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição de 2024. Ao final, pugnou para que seja negado provimento ao recurso eleitoral,
com a integral manutenção da sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos
apresentados na exordial.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44420531) manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, para: a) afastar a decretação de inelegibilidade dos
candidatos da chapa proporcional do Partido Liberal de Mauá da Serra, cuja participação
na fraude não restou comprovada, e b) manter a sentença nos seus demais termos.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal de
Mauá da Serra/PR teria registrado a candidatura de Monique Aparecida dos Santos Toreli
exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.

Num. 44524717 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
No mesmo sentido, é a previsão do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista
com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação,
com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos
casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à

Num. 44524717 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.
A previsão legal, portanto, visa combater o que se denomina "mero estado de aparências"
ou "candidaturas laranjas", eis que essas candidaturas não têm o propósito de
efetivamente concorrer a cargos eletivos, mas servem como fachada para possibilitar o
registro de mais candidatos masculinos, comprometendo a justiça e a equidade do
processo eleitoral.
Esse tipo de manobra, além de ser uma violação das normas, também enfraquece o
objetivo de promover uma verdadeira representação política das mulheres, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de
gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9 vereadores,
razão pela qual, para as Eleições Municipais de 2024, o Partido Liberal registrou 10
candidaturas ao cargo de vereador, sendo 7 do gênero masculino e 3 do gênero feminino,
incluindo a de Monique Aparecida dos Santos Toreli (RCand n. 0600186-
47.2024.6.16.0076), atendendo aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
Entretanto, a análise detalhada do conjunto probatório dos autos revela provas sólidas
que confirmam a ocorrência de fraude à cota de gênero, eis que a Comissão Provisória
Municipal do Partido Liberal de Mauá da Serra/PR registrou a candidatura de Monique
Aparecida dos Santos Toreli apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% exigido por
lei.
Nas palavras de José Jairo Gomes: Consiste a fraude em lançar a candidatura de
mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas
fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à
necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença
do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em
geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa
(ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São
Paulo, 2024, p. 323).

Num. 44524717 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
Consoante o disposto na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de
gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a
presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Veja-se a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURA FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Jurisprudência do TSE e do STF
2. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal
tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência
de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o
cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos
que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001-24, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022).
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF firmado no
julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão
virtual, DJE de 4.4.2023.
Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero
4. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as
circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) as candidatas Maria José Cardial e Renata Silva obtiveram votação inexpressiva no
pleito de 2020, alcançando a quantidade de 6 votos, cada uma;
b) a candidata Maria José Cardial realizou tímida campanha eleitoral, enquanto Renata

Num. 44524717 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
da Silva não realizou atos de campanha eleitoral;
c) foram registrados diminutos gastos com material de propaganda realizados pela
candidata Maria José Cardial no valor de R$ 795,00, ao passo que a candidata Renata
da Silva não demonstrou a confecção de material de campanha;
d) foi apresentada prestação de contas pela candidata Renata da Silva sem nenhuma
movimentação financeira.
5. O fundamento do aresto de origem concernente à demonstração de participação
política ativa da recorrida Maria José Cardial - em virtude de ser conhecida no meio
político local como a administradora do MDB - é incompatível com a diminuta quantidade
de votos por ela obtida e com a realização de modesta campanha eleitoral.
6. Problemas de saúde preexistentes à campanha eleitoral não justificam a obtenção de
poucos votos, a ausência de gastos de campanha e a não realização de atos de
campanha eleitoral pela candidata Renata da Silva. Ademais, a candidata poderia ter
realizado a sua campanha eleitoral por meio das redes sociais, ferramenta que não
exigiria a sua locomoção, no entanto, conforme consta do acórdão regional, a candidata
não divulgou propaganda eleitoral por esse meio.
[...]
8. A comprovação de ocorrência de fraude à cota de gênero prescinde da demonstração
de prévio ajuste de vontade entre todos os integrantes da chapa impugnada, conforme
consolidado entendimento deste Tribunal (AgR-AREspE 0600306-17, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 6.5.2022). Precedentes.
[...]
(REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024)
Inicialmente, verifica-se que Monique Aparecida dos Santos Toreli recebeu apenas dois
votos. Entretanto, o boletim de urna da Seção 0105 de Mauá da Serra, local onde a
investigada vota, comprova que Monique não recebeu nenhum voto, o que indica que ela
sequer votou em si mesma (ID 44398963).
A defesa alega que Monique não votou em si mesma porque estava ansiosa no momento
da votação, em razão dos eventos que antecederam o dia da eleição. Aduziu, ainda, que
no Município de Mauá da Serra/PR, o processo eleitoral ocorreu em um ambiente de
ameaças pessoais e materiais, comprometendo a normalidade da disputa.
Entretanto, o fato de a própria candidata não ter votado em si mesma é um indicativo
relevante de fraude, pois não é plausível que alguém que verdadeiramente deseje ocupar
um cargo público, não consiga ao menos votar em si, mesmo alegando nervosismo.
Soma-se a isso a ausência de qualquer ato efetivo de campanha.
Na audiência de instrução, realizada no dia 09/12/2024, foi ouvida a parte autora, Paulo

Num. 44524717 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
Cezar Sonni, bem como a investigada Monique Aparecida dos Santos Toreli. Em seguida,
foram colhidos os depoimentos das testemunhas Givanildo Lopes, Flaviane Aparecida
Toreli, Josimar Leite e José Marcio de Faria
O autor da demanda, Paulo Cezar Sonni, declarou que: a) após uma investigação feita
pelo Partido Progressistas, verificou-se que na sessão na qual Monique vota, a candidata
não recebeu votos, e b) já conhecia Monique antes das eleições, mas não sabia que ela
era candidata e que não a viu durante o período de campanha (ID 44399034 e ID
44399035).
Em seu depoimento pessoal, Monique Aparecida dos Santos Toreli afirmou que: a) se
candidatou porque gosta de política e sempre teve vontade de se candidatar; b) fez
campanha eleitoral na rua, mas não fez campanha nas redes sociais, porque teve
candidato do seu partido que foi multado e ficou com medo de ser multada também; c)
não recebeu verba de candidato ou partido para fazer campanha; d) recebeu do partido,
no comitê, bandeira e santinhos; e) na hora de votar confundiu o seu número por ser
repetitivo - 22888, acabou se "embananando", digitou errado e confirmou; f) ficou nervosa
na hora de votar por ser a primeira vez que participava das eleições como candidata; g)
fez campanha distribuindo santinhos, conversando com os amigos e conhecidos; h) ela
mesma distribuía seus santinhos, entregou para alguns familiares e amigos para
distribuírem, pois não tinha cabo eleitoral; i) usou suas bandeiras em casa e na carreata;
j) o candidato Givanildo Lopes não ajudou na campanha, e k) não foi ameaçada durante a
campanha (ID 44399035, ID 44399036, ID 44399037, ID 44399038, ID 44399039 e ID
44399040).
A testemunha Givanildo Lopes, candidato eleito ao cargo de prefeito de Mauá da Serra,
relatou que: a) não participou da escolha dos candidatos ao cargo de vereador; b) a
candidata Monique estava em todos os eventos de campanha; c) não sabe informar se
Monique trabalhou para a campanha dela, e d) fez doação de material de campanha para
candidatos; (ID 44399040, ID 44399041, ID 44399042 e ID 44399043)
Na qualidade de informante, Flaviane Aparecida Toreli, aduziu que: a) soube que a sua
prima Monique era candidata somente no dia da eleição; b) não viu Monique fazendo
campanha; c) a família dela e da candidata é bem grande em Mauá da Serra, e d)
Monique estava apoiando outro candidato, o Nenegildo. (ID 4439904 e ID 44399044)
A testemunha Josimar Leite afirmou que: a) Monique esteve em sua oficina mecânica, lhe
entregou um santinho e apresentou sua proposta, e b) viu a candidata no comício, junto
com outros candidatos (ID 44399044, ID 44399045 e ID 44399046).
A testemunha José Marcio de Faria afirmou que: a) Monique foi candidata e sempre
estava fazendo campanha na rua, e b) a candidata passou em seu hotel pedindo votos,
assim como os demais candidatos (ID 44399046 e ID 44399047).
Verifica-se que, em sua prestação de contas de campanha (PCE 0600395-
16.2024.6.16.0076 - ID 125691903), a candidata declarou o recebimento de recursos
estimáveis do candidato Givanildo Lopes, no valor de R$ 640,00 (R$ 80,00 - serviços

Num. 44524717 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
advocatícios, R$ 80,00 - serviços contábeis, R$ 80,00 - 5 bandeiras, R$ 320,00 - 8.000
santinhos e R$ 80,00 - 2.000 colinhas).
A análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução revela que a investigada
demonstrou total desconhecimento sobre a doação estimável recebida do candidato
Givanildo Lopes. A própria candidata afirmou não ter recebido "colinhas", embora sua
prestação de contas registre o recebimento de 2.000 unidades desse material por meio de
doação de Givanildo.
Em relação às bandeiras, alegou tê-las utilizado em casa e em comícios, porém não há
qualquer prova nos autos que comprove tal uso.
Dessa forma, ainda que a prestação de contas da candidata indique o recebimento de
material gráfico proveniente de doação estimável de Givanildo Lopes, não há qualquer
comprovação de que tais materiais tenham sido utilizados na campanha da candidata.
Verifica-se que apenas as testemunhas Josimar Leite e José Marcio de Faria afirmaram
que a investigada realizou campanha. Contudo, ao serem questionadas sobre como foram
abordadas por Monique, não conseguiram descrever os fatos com precisão.
A testemunha Givanildo Lopes declarou que Monique esteve presente em todos os
eventos de campanha, mas, ao ser indagado se presenciou atos de campanha praticados
por ela em benefício da própria candidatura, não soube responder.
Já na condição de informante, Flaviane Aparecida Toreli, prima da investigada, afirmou
que só soube da candidatura de Monique no dia da eleição. Disse, ainda, que nunca a viu
fazendo campanha para si mesma, mas sim para Nenegildo, seu concorrente ao cargo de
vereador.
As fotografias apresentadas pela defesa são insuficientes para comprovar a efetiva
atuação eleitoral da candidata. Veja-se:

Num. 44524717 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47

Na primeira imagem, não há qualquer sinal de atividade de campanha da candidata. Na
segunda, aparecem apenas materiais gráficos (santinhos), sem comprovação de que

Num. 44524717 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
tenham sido distribuídos ou utilizados por ela. Na terceira, a candidata figura com
terceiros ao lado de uma bandeira do candidato ao cargo de prefeito Givanildo Lopes, o
que igualmente não comprova campanha própria.
Outro ponto que reforça a ausência de interesse real em concorrer ao pleito é o fato de a
própria candidata ter admitido, em depoimento pessoal, que não votou em si mesma.
Justificou a conduta alegando nervosismo e confusão diante de um número supostamente
repetitivo. Tal justificativa não se sustenta. A candidata já havia votado em outras
eleições, sabia seu número de urna e, como é de conhecimento comum, o sistema
eletrônico de votação exibe a foto do candidato antes da confirmação do voto. Diante
disso, é inverossímil que uma pessoa interessada em se eleger, ao visualizar imagem de
terceiro, não tenha corrigido o equívoco. O comportamento revela desinteresse genuíno
pela eleição e evidencia a fraude na sua candidatura.
O depoimento da candidata indica sua completa inércia na promoção da própria
candidatura nas redes sociais. Alegou que deixou de divulgar sua campanha por receio de
ser multada, mencionando a penalização de outro candidato e o fato de não ter informado
suas redes sociais no registro de candidatura. No entanto, se tivesse real intenção de
concorrer, poderia ter regularizado essa situação junto à Justiça Eleitoral, o que não fez.
Além disso, embora tenha afirmado ter participado de uma carreata, não há qualquer
documento nos autos que comprove essa participação. A própria candidata também
declarou não ter sofrido ameaças durante o período eleitoral que pudessem ter
comprometido sua campanha, o que enfraquece a tese da defesa de que o pleito se deu
em ambiente de intimidação.
Como se vê, embora a candidata tenha declarado, em sua prestação de contas, o
recebimento de material publicitário do candidato Givanildo Lopes, verifica-se que não
realizou atos efetivos de campanha. Tal circunstância, somada à votação inexpressiva e à
ausência de voto em si própria, evidencia a ocorrência de fraude à cota de gênero por
parte da candidata.
Destaca-se que, conforme consta nos autos, a candidata não realizou nenhuma
publicação no Facebook ou Instagram durante todo o período eleitoral, apesar de serem
meios gratuitos para divulgação de propaganda política. Tal conduta é, no mínimo,
questionável, sobretudo diante da alegação da candidata tinha a real intenção de assumir
o cargo para melhorar as questões da saúde no município.
Por fim, da análise dos autos, verifica-se que inexiste qualquer ato formal ou manifestação
feita pela recorrente sobre a desistência de sua candidatura, fato que contribui à
configuração da fraude.
Assim, em razão de todo o conjunto probatório, deve ser mantida a sentença que
condenou Monique Aparecida dos Santos Toreli pela prática de fraude à cota de gênero e
determinou: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Liberal de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito proporcional de 2024; b) a
cassação do diploma do candidato eleito ao cargo de vereador de Mauá da Serra pelo

Num. 44524717 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
Partido Liberal, Carlos Veloso da Silva, bem como de eventuais suplentes diplomados; c)
a declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Liberal do município de Mauá da
Serra no pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidários, e d) a declaração de inelegibilidade de Monique Aparecida dos Santos Toreli,
pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do
artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Por outro lado, no caso em questão, não se sustenta a condenação por fraude à cota de
gênero, tampouco a declaração de inelegibilidade imposta aos demais candidatos a
vereador do município de Mauá da Serra, filiados ao Partido Liberal. Isso porque não há
nos autos provas, seja documental ou testemunhal, que comprovem a participação direta
ou indireta dos referidos candidatos na fraude da candidatura de Monique Aparecida dos
Santos Toreli.
A Súmula nº 73 do TSE estabelece que as sanções no âmbito da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral devem recair apenas sobre aqueles que efetivamente praticaram ou
anuíram com a conduta ilícita. Considerando o caráter personalíssimo da inelegibilidade,
sua imposição exige a demonstração clara e objetiva da participação ou anuência dos
investigados no ato fraudulento, o que não se verifica em relação aos referidos
candidatos.
Desse modo, deve-se dar parcial provimento ao recurso, para que seja afastada a
declaração de inelegibilidade de Fhaber Helio Bonfim Custodio, Leonardo Henrique Pilati ,
Nassir Correa Leite Junior, Ronaldo Fabricio Da Silva, Elaine Dos Santos Miguel, Rodrigo
De Amereles Candido, Carlos Velozo Da Silva, Josiane Lalesca Tavares Dos Santos,
Nenegildo Costa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto, para que seja afastada a condenação pela fraude à cota de gênero e a
declaração de inelegibilidade de Fhaber Helio Bonfim Custodio, Leonardo Henrique Pilati ,
Nassir Correa Leite Junior, Ronaldo Fabricio Da Silva, Elaine Dos Santos Miguel, Rodrigo
De Amereles Candido, Carlos Velozo Da Silva, Josiane Lalesca Tavares Dos Santos,
Nenegildo Costa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.
Encerrada a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 257, §2º, do Código Eleitoral,
passando-se os votos concedidos ao Partido Liberal e a seus candidatos a vereador à
condição de anulados em caráter definitivo (art. 23, inciso II, da Res. nº 23.677/2021-
TSE), determino a imediata retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário e a consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores
de Mauá da Serra/PR entre os eleitos.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 076ª Zona
Eleitoral, pelo meio mais célere, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária a

Num. 44524717 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
assinar todos os expedientes necessários para o cumprimento desta determinação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600681-91.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: GIVANILDO LOPES, SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA,
MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS TORELI, FHABER HELIO BONFIM CUSTODIO,
LEONARDO HENRIQUE PILATI, NASSIR CORREA LEITE JUNIOR, RONALDO FABRICIO DA
SILVA, ELAINE DOS SANTOS MIGUEL, RODRIGO DE AMERELES CANDIDO, CARLOS VELOZO
DA SILVA, JOSIANE LALESCA TAVARES DOS SANTOS, NENEGILDO COSTA - Advogados dos
RECORRENTES: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, NILSO PAULO DA
SILVA - PR19274-A, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, AMANDA GROSSI CONTE -
PR105055, PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR74623 - RECORRIDO: PAULO CEZAR
SONNI - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44524717 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193384700000043466197
Número do documento: 25052814193384700000043466197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/05/2025 13:24:47
SESSÃO DE 26.05.2025